Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001 APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Apesar de informar o pagamento das custas processuais, o documento Id. 51240070, juntado pela Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda não comprova, com clareza, o recolhimento do preparo. Assim, intime-se a apelante Unimed-rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC), no mesmo prazo, sob pena de deserção. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora